Tribunal: TJSP
Processo: 1007231-05.2022.8.26.0127
Classe: Apelação Cível / Compra e Venda
Órgão julgador: Eduardo Gesse
Órgão colegiado: 28a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2025-09-29
Data de publicação: 2025-09-30

Ementa:
APELAÇAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE RESCISÃO CONTRATUAL. LOCAÇÃO DE VEÍCULO COM OPÇÃO DE COMPRA. Rescisão unilateral do contrato pela locadora após roubo e posterior recuperação do automóvel locado. Imposição de multa rescisória à locatária e cobrança de valores por supostas avarias. Autora-locatária que pretende o reconhecimento da relação de consumo existente entre as partes, o reconhecimento da rescisão

Ementa:
APELAÇAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE RESCISÃO CONTRATUAL. LOCAÇÃO DE VEÍCULO COM OPÇÃO DE COMPRA. Rescisão unilateral do contrato pela locadora após roubo e posterior recuperação do automóvel locado. Imposição de multa rescisória à locatária e cobrança de valores por supostas avarias. Autora-locatária que pretende o reconhecimento da relação de consumo existente entre as partes, o reconhecimento da rescisão por iniciativa da ré-locadora, a inexigibilidade das penalidades contratuais, a nulidade das cláusulas abusivas, a restituição de valores pagos, lucros cessantes e indenização por danos morais. Sentença que deixou de apreciar o pedido de rescisão contratual por parte da locadora, com o consequente afastamento das penalidades, bem como a nulidade de cláusulas abusivas. Julgamento infra petita. Decisão que, por deixar de apreciar a totalidade dos pedidos formulados, viola princípios fundamentais da legislação processual. Inteligência dos arts. 141 e 492, ambos do CPC. Matéria de ordem pública. Sentença anulada de ofício. RECURSO NÃO CONHECIDO, determinando-se o retorno dos autos ao primeiro grau para análise dos pedidos não examinados e prolação de nova sentença.